Tribunal: TJMT
Processo: 1015836-55.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015836-55.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLEMIGUI DE OLIVEIRA FESTI - CPF: 001.218.291-54 (AGRAVADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TARIFA DE REGISTRO
– ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO LEVADO À REGISTRO CARTORÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E DO PERCENTUAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O
registro do contrato a que se refere A
Resolução do CONATRAN nº 320/2009,
é correspondente à tarifa de inclusão de gravame, que não se confunde com a tarifa de registro de contrato, que deve ocorrer perante o cartório competente, e, nesse ponto, o recorrente não comprovou ter levado a registro cartorário a

Cédula de Crédito Bancário
, sendo, pois, abusiva a cobrança por serviço não prestado. 2.
Segundo orientação do eg. STJ sobre o tema
o critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, “a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente
,
pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar” (STJ – 1ª Turma – AgRg no REsp 1420149/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 28/04/2015, DJe 12/05/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a r.
decisão monocrática vinculada ao Id. nº 186469151, que
proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo ora agravado, apenas para
ordenar a restituição simples do indébito referente a tarifa de registro de contrato no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação, readequando
o ônus sucumbencial na proporção de 60% para o autor/agravado
e 40% para o Banco/agravante, mantendo, porém, o percentual de 20% fixado pela r. sentença.

O agravante defende a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato dizendo que “
é uma despesa imprescindível à realização da alienação fiduciária e devida ao órgão responsável pelo registro do bem”,
e insiste em que, “
a cobrança do valor pago em benefício do cliente, à título de registro de contrato, reflete o ressarcimento pela despesa que, por lei, é assumida sempre pelo adquirente do bem financiado. Compõe o custo total do contrato de financiamento, na medida em que é obrigatória e indispensável ao registro, por expressa exigência legal
”, não havendo falar em inexistência de débito a ensejar repetição.

Questiona o percentual de 20% dos honorários sucumbenciais dizendo que não é justo, tampouco razoável que a verba honorária supere o valor da restituição, destacando, ainda, que, “
tratando-se de Ações Revisionais de contrato, a base de cálculo dos honorários deve consistir no proveito econômico obtido com a demanda
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo, para que seja mantida a validade da cláusula que prevê a cobrança de registro de contrato (cf. Id. nº 188254665).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 192594159.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

O autor/apelante emitiu em favor do Banco/apelado a Cédula de Crédito Bancário nº
44877497
, datada de 30/08/2019, pela qual o Banco/réu concedeu-lhe o valor de R$ 100.465,20 para aquisição do veículo “Amarok CD Trendline 4MC” para pagamento em 48 parcelas mensais, fixas e consecutivas de R$ 3.078,79, já diluídas a cobrança das tarifas de registro de contrato (R$ 356,40), e tarifa de cadastro (R$ 495,00) (cf. Id. nº
182756358
).

Com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), q
uanto à cobrança das tarifas de “Registro do Contrato” (CC, art. 1.391) e de “Tarifa de Cadastro”, quando do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3)
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o

registro do contrato
, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença quanto a este aspecto.

Eis o julgado da matéria afetada:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo
. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2018 - DJe 06/12/2018)

Sobre a tarifa de registro, com efeito, a Resolução do CONATRAN nº 320/2009 impõe as instituições financeiras promover o registro do contrato de financiamento perante
os órgãos ou entidades executivas de trânsito e para lançamento do gravame correspondente no Certificado de Registro de Veículos – CRV e o art. 129, caput, do CTB dispõe que o “
registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana e dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de seus proprietário
s
”, ocorre que o registro do contrato a que se refere essas normas é correspondente à tarifa de inclusão de gravame, que não se confunde com a tarifa de registro de contrato, essa última que deve ocorrer perante o cartório

competente, e, nesse ponto, o Banco/apelante não comprovou ter levado a registro cartorário a
Cédula de Crédito Bancário nº
44877497, sendo, pois, abusiva a cobrança por serviço não prestado
.

Como se vê, a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da instituição financeira/agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que proveu parcialmente o recurso interposto pelo ora agravado e, assim, afastar a cobrança da tarifa de registro de contrato por se tratar de serviço comprovadamente não prestado ao consumidor.

Quanto aos honorários advocatícios a ordem fixada no § 2º do art. 85 do CPC, é de que o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º -
“
Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
”
).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E DE PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).

2. Na espécie, não houve condenação e o proveito econômico obtido pela ré, com a improcedência da ação de prestação de contas, mostra-se inestimável, razão pela qual se impõe a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa. 3. Ademais, considerando o baixo valor dado à causa, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, a fim de remunerar adequadamente o advogado da parte vencedora. 4. Agravo interno parcialmente provido para majorar a verba honorária. (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1862087/SC - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO -

Julgado em 19/10/2020 - DJe 16/11/2020).

No caso, o autor/apelante/agravado atribuiu à causa o valor de R$15.689,15, e a decisão recorrida impôs aos litigantes a sucumbência recíproca, na proporção de 60% para o autor/agravado
e 40% para o Banco/agravante, mantendo, porém, o percentual de 20% fixado pela r. sentença, o que não comporta qualquer modificação, pois, segundo orientação do eg. STJ sobre o tema
o critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, “
a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar
” (STJ – 1ª Turma – AgRg no REsp 1420149/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 28/04/2015, DJe 12/05/2015).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024